Tribunal: TJMT
Processo: 1042620-56.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042620-56.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dissolução, Inventário e Partilha, Provas]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MAURO JORDAO FERREIRA - CPF: 089.072.408-33 (ADVOGADO), MARIVETE VIEIRA CAMPOS - CPF: 856.677.571-68 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE MARCOS ANTONIO ANDRADE - CPF: 209.232.361-04 (EMBARGADO), KAROLINA VICENZI ANDRADE - CPF: 048.705.691-40 (EMBARGADO), KARINA VICENZI ANDRADE - CPF: 024.845.891-40 (EMBARGADO), KAMILA VICENZI ANDRADE - CPF: 024.845.901-56 (EMBARGADO), MICHELLE CHRISTINE MONTEIRO ANDRADE - CPF: 984.808.801-63 (EMBARGADO), EMANOUELLY DE SOUZA MORAES COSTA registrado(a) civilmente como EMANOUELLY DE SOUZA MORAES COSTA - CPF: 020.599.561-61 (ADVOGADO), MARISTELA APARECIDA CAMPOS - CPF: 024.370.261-26 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. INVENTÁRIO. DADOS FISCAIS, BANCÁRIOS E PATRIMONIAIS. APURAÇÃO DE EVOLUÇÃO PATRIMONIAL EM CONTROVÉRSIA SUCESSÓRIA. DELIMITAÇÃO TEMPORAL CORRELATA À DINÂMICA FÁTICA DAS RELAÇÕES CONJUGAIS. SIGILO PROCESSUAL MANTIDO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração contra acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento e manteve decisão que deferiu a produção antecipada de provas, com requisição de informações fiscais, bancárias e patrimoniais, para apuração da evolução patrimonial do
de cujus
e de seu cônjuge.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se alegada omissão quanto à análise dos requisitos da produção antecipada de provas, da proporcionalidade da requisição de dados fiscais e bancários e da alegada violação ao sigilo de dados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração possuem função integrativa e destinam-se apenas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

4.

O acórdão embargado enfrentou suficientemente as questões relevantes ao reconhecer a utilidade da prova para apuração patrimonial em controvérsia sucessória.

5. A medida de requisição de dados foi considerada adequada, necessária e proporcional, com resguardo da intimidade por meio do sigilo processual.

6. O recurso busca rediscutir o resultado do julgamento, providência incompatível com os limites estreitos dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: 1.Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2.Não há omissão quando o acórdão analisa todas as teses arguidas, justificando-se a produção antecipada de provas quando existirem indícios concretos que demonstrem utilidade e pertinência da medida para apurar evolução patrimonial em controvérsia sucessória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 381 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1005550-18.2021.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 18.03.2026, publ. DJE 24.03.2026; STJ, Súmula 98.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MARIVETE VIEIRA CAMPOS contra acórdão de id. 350828352 que negou provimento ao Agravo de instrumento, mantendo decisão que deferiu a produção antecipada de provas, com requisição de informações fiscais, bancárias e patrimoniais, voltada à apuração da evolução patrimonial do de cujus e de sua cônjuge.

A embargante sustenta que o acórdão teria incorrido em omissão por não enfrentar, de maneira específica, as teses quanto à ausência dos requisitos previstos no art. 381 do Código de Processo Civil e à alegada desproporcionalidade da medida de quebra de sigilo fiscal e bancário. Afirma que não foi enfrentada à suposta violação dos direitos fundamentais à intimidade, à vida privada e ao sigilo de dados e que não haveria fundado receio de perecimento da prova, pois os dados fiscais e bancários permaneceriam registrados nos sistemas competentes. Requer o acolhimento dos Embargos para sanar os vícios apontados, inclusive para fins de prequestionamento, com eventual atribuição de efeitos infringentes (id. 353034882).

Os embargados defendem a inexistência de qualquer vício integrativo, sustentando que o recurso veicula mero inconformismo com o desfecho do julgamento. Requer a rejeição do recurso e aplicação da multa por caráter protelatório (id. 356081875).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração buscam sanar supostas omissões quanto à análise dos requisitos da produção antecipada de provas, à proporcionalidade da quebra de sigilo fiscal e bancário e à incidência dos direitos fundamentais ao sigilo de dados.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

No caso, o julgado consignou que “
a produção antecipada de provas possui natureza instrumental e prescinde de demonstração prévia de ilícito, exigindo apenas utilidade e pertinência para o esclarecimento dos fatos
”, bem como ressaltou que o direito à prova integra o núcleo do devido processo legal e da ampla defesa, especialmente em controvérsias sucessórias dependentes da correta delimitação patrimonial.

O acórdão embargado registrou que os distintos regimes de bens mantidos entre o falecido e a agravante, o registro tardio do pacto antenupcial e a alegação de simulação na alteração do regime de bens, na partilha não efetivada e no esvaziamento do patrimônio do
de cujus
configuram indícios suficientes a justificar a apuração da evolução patrimonial.

Assentou, ademais, que a requisição de dados fiscais, bancários e de veículos, delimitada ao período correspondente às relações conjugais e à abertura da sucessão, mostra-se adequada, necessária e proporcional.

O acórdão foi explícito ao consignar que “
o sigilo processual constitui mecanismo idôneo para resguardar a intimidade e o sigilo de dados na colheita da prova
”, afastando, assim, a alegação de devassa indiscriminada. Ainda destacou que a medida está circunscrita ao período em que houve constituição, modificação e possível reestruturação do patrimônio conjugal, o que revela, precisamente, o controle de adequação e proporcionalidade.

O órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos expendidos pelas partes, desde que exponha fundamentação suficiente e coerente para solver a controvérsia, como ocorreu na espécie.
Verifica-se, na verdade, que o embargante busca rediscutir
o resultado do julgamento
, finalidade que extrapola os estreitos limites dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. PASEP. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao Agravo Interno, mantendo condenação do Banco do Brasil ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes de falha na gestão de conta PASEP, no valor de R$ 5.750,59, com base em laudo pericial contábil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão, obscuridade ou contradição quanto à legitimidade passiva do Banco do Brasil, competência jurisdicional, critérios de atualização das contas PASEP e existência do dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as questões suscitadas no Agravo Interno, fundamentando a responsabilidade do Banco do Brasil com base no Tema 1.150 do STJ e na prova pericial não impugnada especificamente.

4. As alegações da embargante constituem mera tentativa de rediscussão do mérito já decidido, não configurando os vícios sanáveis pelos Embargos de Declaração previstos no art. 1.022 do CPC.

5. A legitimidade passiva e a competência foram implicitamente reconhecidas ao se aplicar a jurisprudência consolidada do STJ sobre a responsabilidade do Banco do Brasil por falhas na administração das contas PASEP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão de mérito quando o acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as questões relevantes, fundamentando a decisão com base na legislação aplicável e jurisprudência consolidada
.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: EDcl. no REsp. 1570571/PB, Rel. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgamento em 14-9-2021, DJe de 16-9-2021.

(TJMT, N.U 1005550-18.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2026, Publicado no DJE 24/03/2026)

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Consideram-se prequestionados os dispositivos legais invocados, ainda que não mencionados expressamente, nos termos da Súmula 98 do STJ.

Por fim, o pedido de aplicação de multa ao embargante não deve ser acolhido, pois a oposição dos Embargos de Declaração deu-se em exercício regular de defesa de seus direitos, sem incorrer em conduta abusiva, dolosa ou protelatória.

Diante do exposto, REJEITO os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026